Tribunal: STF
Processo: RE 1485843
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José de Ribamar Pinto Soares e outros formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 225) contra acórdão (eDoc 141, 142 e 143) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em seu trecho inicial:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 84,32%. SUPRESSÃO DE RUBRICA ORIUNDA DE DECISÃO JUDICIAL EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ABSORÇÃO DO PERCENTUAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. EXCLUSÃO DA PARCELA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INTERESSSE PROCESSUAL CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA.



    [...]



    Asseveram, os recorrentes, inicialmente, que aquele julgamento viola o art. 93, IX, da Constituição da República. Aduzem, nesse ponto, que as decisões da Corte Regional “carecem absolutamente de fundamentação idônea, por se tratarem de julgados genéricos, sem qualquer pertinência com a matéria debatida nos autos ou com as peculiaridades verificadas no caso em tela” (eDoc 464, fl. 11).



    Sustentam, também, infringência ao inciso XXXVI do art. 5º da Carta em virtude do não acolhimento, pelo Tribunal de origem, de preliminar de incompetência apresentada pelos recorrentes. Salientam, nessa parte, que a discussão sobre eventual supressão do percentual de 84,32% no contracheque dos recorrentes, em decorrência da absorção desse montante por sucessivos reajustes e reestruturações que beneficiaram esses servidores federais, deve ser julgada pela Justiça do Trabalho – e não pela Justiça Federal.



    No mérito, apontam, igualmente, desrespeito ao art. 5º, XXXVI, ao argumento de que a declaração de que houve a absorção do percentual acima referido ofende a coisa julgada formada no Mandado de Segurança n. 26.086 e na Ação Rescisória n. 2.448, que tramitaram perante o Supremo.



    Ao final, pleiteiam o provimento do apelo excepcional com o fito de que seja determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho ou, se não acolhido esse pedido, de que se reconheça que a presente controvérsia já foi decidida no MS 26.086 e na AR 2.448, processos nos quais a Suprema Corte decidiu, conforme ponderam os recorrentes, que “em relação especificamente aos docentes da UFC beneficiados pelo Processo nº 0106600-65.1990.5.07.0005, NÃO pode haver a ‘absorção’ ou alteração na forma de pagamento da parcela de 84,32%”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, consoante demonstra a ementa do parecer (eDoc 496):



    Processo civil. RE. Acórdão que manteve sentença que declarou que a rubrica de 84,32%, atinente a corrosão inflacionária ocasionada pelo Plano Collor, paga a servidores de universidade, em decorrência de reclamação trabalhista, foi absorvida pelas reestruturações/aumentos concedidos em favor da carreira e, consequentemente, autorizou que ela fosse suprimida. 



    1. O acórdão recorrido expressamente decidiu a causa ao teor do julgamento do mérito do Tema 494/STF, que conta com a seguinte Tese: “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos". 



    2. Ainda que nos precedentes do MS 26.086 e da AR 2.448 este e. STF tenha decidido a matéria do pagamento da rubrica em tela de forma favorável aos servidores, que havia sido suprimida pelo TCU, isso não exclui a aplicação da Tese do Tema 494/STF. Nesses precedentes a questão era se o TCU poderia desconstituir a coisa julgada atinente ao pagamento do percentual em questão, o que não exclui a possibilidade de constatação de que ocorreu superveniente incorporação definitiva desse percentual nos ganhos dos servidores, o que, nos termos do Tema 494/STF, determina a supressão da rubrica. 



    3. O provimento do RE demandaria prova plena que elidisse a constatação de que os sucessivos planos de carreira que contemplaram a categoria funcional elevaram o patamar dos vencimentos devidos para percentuais bem superiores à variação da inflação, consubstanciando ganhos vencimentais muito acima dos 84,32% de corrosão inflacionária originalmente sucedida. Não feita essa prova, o RE demanda dilação probatória. Incide o óbice da Súmula 279/STF. 



    4. Acórdão recorrido que não carece de fundamentação suficiente, pelo que o Tema 339/STF é óbice ao presente RE, incidente, ainda, o óbice do Tema 660/STF. 5. Pelo não seguimento.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo inexistente a alegada infringência ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988.



    No julgamento do AI 791.292 QO RG, o qual tratou do dever de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes, razão pela qual o presente caso se encontra contemplado pelo aludido precedente qualificado.



    De outro lado, quanto à discussão sobre a competência para julgar a causa, entendo que a Corte Regional decidiu corretamente ao firmar a competência da Justiça Federal para processar e julgar ação que examina a legalidade de supressão de vantagem pecuniária de servidor público federal.



    A jurisprudência da Corte Suprema é no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de discussões envolvendo servidores e o poder público quando presente relação de caráter jurídico-administrativo, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.352.902 AgR, do qual transcrevo trecho do voto do Relator, ministro Dias Toffoli:



    No caso em tela, o Tribunal de origem consignou a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, no qual se discute a legalidade da supressão de parcela que integra a remuneração de servidor público federal, ainda que decorrente de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho. 



    Conforme assentado na decisão agravada, esse entendimento está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça comum o processamento de causas que envolvam servidores e o poder público quando verificada a presença de relação de caráter jurídico-administrativo, o que afasta a argumentação trazida pela agravante acerca da competência da Justiça do Trabalho.



    Em relação à alegação de houve violação à coisa julgada emanada do Supremo ao julgar o MS 26.086 e a AR 2.448, tenho que essa discussão não foi examinada pelo acórdão proferido pelo Regional Federal, tampouco no julgamento que apreciou os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito, de modo que se faz ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula da Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente